Tribunal: TJDFT
Processo: 0710938-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710938-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SONIA RODRIGUES DE MIRANDA SILVA, CAROLINE RODRIGUES DA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, intentada por SÔNIA RODRIGUES MIRANDA SILVA e CAROLINE RODRIGUES DA SILVA visando desconstituir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de ação de conhecimento proposta contra o DISTRITO FEDERAL (n. 0715242- 63.2022.8.07.0018), julgou improcedentes os pedidos visando a imediata habilitação e o recebimento de pensão militar de SALOMÃO DE SOUSA SILVA, 1o Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, excluído da corporação a bem da disciplina, bem como o pagamento das parcelas devidas a partir da exclusão. Em sua inicial, esclarecem as autoras, esposa e filha de militar excluído da corporação, que são beneficiárias legítimas de SALOMÃO DE SOUSA SILVA, ex 1o Sgt QBMG 1, incluído no Corpo de Bombeiros Militar do DF em 20/08/1990 e excluído a contar de 14/06/2002, quando já contava com mais de 11 (onze) anos de tempo de serviços, e que o ex-militar era pagante da contribuição adicional legal exigida para manter os benefícios da pensão militar corresponde às beneficiárias. Sustentam, em síntese, que a r. sentença rescindenda incorreu em violação de norma jurídica, em especial o que decidido pelo plenário do colendo STF quando do julgamento da ADI 4.507, ao declarar a constitucionalidade do art. 38 da Lei n.o 10.486/2002, que prevê o direito de pensão a herdeiros de policial ou bombeiro militar do Distrito Federal licenciado ou excluído da corporação, bem como decisão do Tribunal de Contas do DF de no 5349. Pugnam, ao final, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e antecipação dos efeitos da tutela, visando a imediata habilitação das requerentes na pensão militar devida, com o consequente pagamento do benefício correspondente. Em provimento definitivo, requerem o julgamento de procedência do pedido para o fim de rescindir a r. sentença impugnada, reconhecendo o direito à habilitação das herdeiras na pensão do ex-militar SALOMÃO DE SOUSA SILVA, com a condenação do réu ao respectivo pagamento dos valores referentes ao benefício da pensão militar. É o breve relatório. Decido. Preliminarmente, em análise à gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, verifico que os documentos colacionados aos autos, em especial as carteiras de trabalho e previdência social, fazem prova inequívoca da existência de um padrão de vida compatível com o benefício vindicado. A jurisprudência do colendo STJ rechaça a adoção de critérios abstratos para o indeferimento da gratuidade de justiça, justamente porque a análise não pode ser feita com base em dado isolado e genericamente considerado. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. FAIXA DE RENDA MENSAL. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como faixa de renda mensal isoladamente considerada, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.836.136/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022). Presente tal contexto, à míngua de outras alegações e de provas aptas a afastar a presunção relativa que favorece a parte autora, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça às requerentes. Ultrapassada a questão, o Estado tem interesse em proteger a coisa julgada, em nome da paz social e da segurança jurídica dos cidadãos. Por esse motivo, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e devem ser comprovadas estreme de dúvidas. “In casu”, a parte autora pretende rescindir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de ação de conhecimento de n. 0715242- 63.2022.8.07.0018, julgou improcedentes os pedidos visando a imediata habilitação e o recebimento de pensão militar de SALOMÃO DE SOUSA SILVA, 1o Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, excluído da corporação a bem da disciplina, bem como o pagamento das parcelas devidas a partir da exclusão (ID 55590529). Com efeito, o colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 730462 em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica, “in verbis”: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).” (TEMA 733/STF) Dito isso, o paradigma invocado pelas autoras tem o seguinte teor: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.218/2001 CONVERTIDA NA LEI N. 10.486/2002. REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. EMENDA PARLAMENTAR AO PROJETO DE CONVERSÃO: ACRÉSCIMO DO PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 38. PENSÃO MILITAR DEVIDA AOS HERDEIROS DO POLICIAL OU BOMBEIRO MILITAR LICENCIADO OU EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA RESGUARDADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE: PROTEÇÃO DOS DEPENDENTES DO MILITAR AFASTADO DA CORPORAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (ADI 4507/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21/3/2022) Por outro lado, a decisão rescindenda assim assentou: “(...) As considerações, as autoras pretendem obter a imediata habilitação para receber pensão militar instituída por SALOMÃO SOUSA SILVA, militar excluído a bem da disciplina, bem como ao pagamento das parcelas a partir de 6/2022. O militar SALOMÃO SOUSA SILVA era 1o Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e ingressou na corporação em 20/8/1990. Foi excluído a contar de 14/6/2002. Na ocasião, possuía 11 anos, 8 meses e 6 dias de tempo de serviço. O militar excluído, quando na ativa, optou por manter os benefícios previstos na Lei n. 3765/60, conforme artigo 36, §3o, I, da Lei n. 10.486/2002, com redação do artigo 4o da Lei 10.556/2002. O artigo 20 da Lei n. 3.765/60 e artigo 38 da Lei n. 10.486/02 versam sobre a possibilidade de concessão de pensão a herdeiros de militar licenciado ou excluído a bem da disciplina, a saber: Art. 20. O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da pensão militar, que perde posto e patente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente. Parágrafo único. Nas mesmas condições, a praça contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, expulsa ou não relacionada como reservista por efeito de sentença ou em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente. Art. 38. O beneficiário a que se refere o item III do art. 37 poderá ser instituído a qualquer tempo, mediante declaração na conformidade com as regras constantes nesta Lei ou testamento feito de acordo com a lei civil, mas só gozará de direito à pensão militar se não houver beneficiário legítimo. Parágrafo único. Nas mesmas condições do caput, o militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, conforme as condições do art. 37. A Lei n. 13.954/2019 alterou o artigo 20 da Lei n. 3.765/60 para possibilitar a concessão de pensão aos beneficiários de militar excluído da corporação. Contudo, deve ser aplicada a lei vigente à época. O militar foi excluído em 14/6/2002. A Lei n. 13.954 é de 2019. Logo, não poderá alcançar fatos anteriores. O benefício pretendido será apurado com base na Lei n. 10.486/02. O parágrafo único do artigo 38 da Lei n. 10.486/02 estabelece os requisitos para a concessão. O militar deve ter sido contribuinte e possuir mais de 10 anos de serviço. Também deve ser comprovado o óbito (morte real). Ademais, a Lei 10.486/02 retirou a possibilidade da concessão de pensão por morte ficta, mas viabilizou a manutenção do benefício previsto na Lei no 3.765/60, desde que mediante contribuição específica de 1,5%: Art. 36 (...) § 3o Fica assegurada aos atuais militares, mediante contribuição específica de 1,5% (um vírgula cinco por cento) do soldo ou quotas de soldo, a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000. Poderá ocorrer a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto neste parágrafo, que deverá ser expressa até 31 de dezembro de 2002. A Lei n. 10.556/02 deu nova redação ao artigo 36, §3o, da Lei n. 10.486/02, mas não retirou a possibilidade de o militar, mediante contribuição de 1,5%, manter os benefícios previstos na Lei n. 3.765/60 (pensão militar). Os dispositivos citados estabelecem a concessão do benefício aos herdeiros. Faz-se necessária a comprovação do óbito do instituidor da pensão (ex-militar). Não é o caso. As autoras não preenchem os requisitos legais para amparar a pretensão. Não ocorreu a morte real do ex-militar. Por conseguinte, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (...)” Em detida análise da r. sentença rescindenda, percebe-se que o d. Juízo sentenciante não afastou, explícita ou implicitamente, a constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002 (o que foi fixado na decisão vinculante da ADI 4.507/DF). Na verdade, a r. sentença rescindenda interpretou a regra inserta no parágrafo único do artigo 38 da Lei 10.486/2002 sob o aspecto material, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelas autoras. Portanto, em uma análise perfunctória, não há aderência estrita entre a r. sentença rescindenda e o decidido na ADI 4.507/DF, o que obsta a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Com efeito, a interpretação do arcabouço normativo relacionado à concessão de pensão militar, em caso de exclusão do instituidor dos quadros da corporação, desenvolvida em sede da ação de conhecimento n. 0715242-63.2022.8.07.0018, se mostra consentânea com o pacífico entendimento manifestado por esta egrégia Corte de Justiça a respeito do tema, consoante pode ser observado dos julgados a seguir transcritos: “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. LEI N. 3.765/1960 E LEI 10.486/2002. CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 1,5% APÓS A EXCLUSÃO DO MILITAR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. MORTE REAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O militar excluído pode continuar como contribuinte da pensão militar, a partir da data da exclusão, desde que efetue o pagamento da respectiva contribuição (§ 3o do art. 36 da Lei n. 10.486/02 e o art. 2o da Lei n. 3765/60) e tenha optado até 5/9/2001 continuar naquele regime. 2. Os requisitos para percepção da pensão por morte estão descritos nas Leis 3.765/1960 e Lei 10.486/2002, quais sejam: mais de 10 (dez) anos de serviço, existência de herdeiro habilitado, contribuição após a expulsão e morte real. 3. Não há como reconhecer o direito alegado pelo autor ao pretenso benefício, pois, caso contrário, estar-se-ia instituindo benefício previdenciário mediante contribuição ficta e sem morte real, o que é vedado expressamente. 4.Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1240170, 07063507320198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 4/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA INEXISTENTE. PENSÃO MILITAR POR MORTE. LEI N. 3.765/60 E LEI N. 10.486/02. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 1,5% APÓS A EXCLUSÃO DO MILITAR. NÃO PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 337, § 4o, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação idêntica, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, que já foi decidida por decisão transitada em julgado, hipótese inexistente nos autos. 2. O § 3o do art. 36 da Lei n. 10.486/02 e o art. 2o da Lei n. 3765/60 dispõem que o militar excluído pode continuar como contribuinte da pensão militar, a partir da data da exclusão, desde que efetue o pagamento da respectiva contribuição. 3. No caso sub judice, verifica-se que o ex-militar falecido, durante o período de efetivo serviço, antes da sua exclusão, optou por efetuar o pagamento do adicional de 1,5%, a fim de garantir pensão aos seus herdeiros, nos termos da legislação aplicável aos policiais militares. Contudo, restou comprovado que não houve o prosseguiu do recolhimento da contribuição após sua exclusão, conforme facultado pela lei, deixando, assim, de preencher requisito obrigatório à concessão do benefício da pensão militar aos seus sucessores. Ao tempo do falecimento o ex-policial militar não ostentava mais a condição de contribuinte. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados em 1%.” (Acórdão 1064942, 20160110552867APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: 202/207). “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. PENSÃO MILITAR. MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. FALECIMENTO REAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. LEI No 10.486/2002. 1.É incabível a concessão de efeito suspensivo quando o pedido confunde-se com o mérito da ação. 2. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que as prestações de cunho previdenciário são de trato sucessivo. Prejudicial parcialmente acolhida. 3. A pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridades estabelecida no art. 37 da Lei no 10.486/2002. 4. A Lei no 10.486/02 assegurou aos militares até 29/12/2000 a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos (Lei no 10.486/02, art. 36, § 3o). 5. O militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, conforme as condições do art. 37 da Lei no 10.486/02 (Lei no 10.486/2002, art. 38, parágrafo único). 6. O termo "herdeiros" previsto no art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/02, ratifica a tese de que a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído após seu falecimento. Precedentes. 7. Prejudicial de mérito de prescrição parcialmente acolhida. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e providos.” (Acórdão 1691683, 07131155520228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO POR MORTE A DEPENDENTES. MORTE FICTA. INVIABILIDADE. ALCANCE DA NORMA. HERDEIROS. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. 1. A Lei no 3.765/60 alterada pela Lei no 10.486/02, dispõe acerca do direito à pensão militar que cumpre aos herdeiros e, como se sabe, a qualificação de uma pessoa como herdeira decorre necessariamente da ocorrência de um fato jurídico específico, qual seja, a morte de alguém que com ela mantém vínculo. Portanto, o implemento da morte do militar é requisito necessário para que surja o direito subjetivo à pensão militar, do contrário a regra legal falaria em dependentes, e não herdeiros. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal invocado pela parte recorrente a fim de ratificar a sua tese não conflita com o que ora se adota, especialmente porque diz respeito apenas à constitucionalidade da concessão de pensão militar a herdeiros do militar excluído a bem da disciplina, tal como previsto no artigo 38 da Lei no 10.486/2002. 2.2. Considerando os próprios limites objetivos das ações de controle abstrato, a tese de que a Suprema Corte teria conferido interpretação ampliativa à literalidade da norma, para abranger outras situações jurídicas nela não prevista expressamente, se revela manifestamente descabida e incompatível com os fundamentos adotados naquele julgamento, mormente em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade baseada em vício de iniciativa. 4. Logo, a morte do ex-militar é fato imprescindível para que seja concedido pensionamento aos seus dependentes, cenário em que assumirão a condição de herdeiros e passarão a se enquadrar no que dispõe a norma específica. 5. Tal entendimento repousa no princípio da moralidade que redundaria em premiação ao militar excluído das fileiras da Polícia MIlitar, ao lhe conferir a possibilidade de ingressar em novo campo de trabalho, enquanto seus dependentes perceberiam pensão pelo seu afastamento, situação que, no mínimo, causa prejuízo ao erário. 6. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1674093, 07083634020228070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO POR MORTE. INTELIGÊNCIA DA LEI No 10.486/2002. FALECIMENTO REAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com o advento da Medida Provisória no 2.218/2001, posteriormente convertida na Lei no 10.486/2002, consignou-se, na redação do artigo 38, parágrafo único, a palavra "herdeiros", ratificando a concepção de que a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído quando ele efetivamente vier a falecer. 2. A regra de transição contida na Lei no 10.486/02 assegurou àqueles que se encontravam na condição de militares até 29/12/2000 a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/60, mediante contribuição de 1,5% (um vírgula cinco por cento) da remuneração ou proventos (art. 36, §3o, inciso I). Todavia, o pagamento da pensão apenas ocorre após o efetivo falecimento do ex-militar. 3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1641989, 07091137620218070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida. Prossiga-se, na forma da lei (artigo 970 e seguintes do CPC). Cite-se para responder aos termos da ação, no prazo de 20 (vinte) dias. Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator